Tribunal: TJDFT
Processo: 0747867-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0747867-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESSO BRASILIA LTDA AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EXPRESSO BRASILIA LTDA, com pedido de tutela de urgência recursal, contra decisão, integrada por embargos de declaração, que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu a expedição de certidão para viabilizar a inclusão da parte executada no cadastro dos inadimplentes e determinou a penhora de 15% dos valores recebidos pela agravante junto às operadoras de cartão de crédito (ID 21138421). Em suas razões recursais, a agravante sustenta que há probabilidade do direito porque não foi caracterizada a excepcionalidade para que seja determinada a penhora do faturamento da empresa e, também, não foram preenchidos os requisitos legais da fixação de percentual razoável e nomeação de administrador-depositário. Aduz, ainda, que o Juízo a quo já determinou a penhora e expediu os ofícios e que a constrição de parte do faturamento vai causar dano grave e de impossível reparação, notadamente pelos compromissos que possui com pessoal, pagamento de tributos, capital de giro e a próprio continuidade da atividade econômica. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja afastada a penhora de faturamento. Subsidiariamente, requer que a penhora do faturamento seja fixada em 5%. Preparo recolhido (ID 21138425). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. A princípio, nesta análise não exauriente, as alegações da agravante soam verossímeis e encontram amparo na jurisprudência do c. STJ e deste eg. Tribunal, que repousa no sentido de ser necessário que o credor tenha demonstrado inequivocamente a inexistência de bens penhoráveis do devedor, tratando-se de medida excepcional, tendo a agravante comprovado a existência de móveis de sua propriedade que seriam capazes de satisfazer o débito (ID 21138423). Além disso, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se diante da possibilidade de efetiva penhora de percentual do faturamento da agravante. Por todo o exposto, por cautela, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora